Tribunal: STF
Processo: ARE 1098442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPREGADO ESTRANGEIRO. SALÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. GROSS UP. NATUREZA JURÍDICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. É possível a majoração da verba honorária em sede recursal se o recurso de agravo foi interposto contra decisão negativa de admissibilidade a recurso extraordinário publicada a partir de 18 de março de 2016. Precedentes.



    2. É desnecessária, para a majoração dos honorários advocatícios na seara recursal, a atuação do advogado da parte adversa. Jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.